Tribunal: TJDFT
Processo: 0740523-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. Em consulta aos autos principais, constata-se que a questão controvertida refere-se à origem do saldo mantido em contas bancárias dos recorrentes. No presente recurso, os agravantes requereram a concessão de liminar para "suspender a decisã oque determinou a penhora dos proventos de aposentadoria dos Agravantes". Tendo em vista que não há determinação de penhora dos proventos de aposentadoria, ante eventual vício que possa obstar o conhecimento da alegação, faculto aos recorrentes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403